Tribunal: TJBA
Processo: 8041811-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041811-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DIANTE DA DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Ribeiro de Oliveira Neto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor exequendo. O agravante sustenta que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, bastando a apresentação de extratos bancários e a aplicação dos índices já definidos jurisprudencialmente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que determinou a realização de perícia contábil na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, diante da alegada possibilidade de apuração do débito por cálculos simples, sem necessidade de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. O STJ admite a liquidação por simples cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva, desde que não haja necessidade de apuração de fatos novos ou complexidade nos valores.

4. A significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes — R$ 408.769,00 pelo exequente e R$ 53.923,68 pelo executado — evidencia a complexidade do cálculo e justifica a realização de perícia para assegurar precisão na quantificação do crédito.

5. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade técnica para determinar os meios probatórios necessários ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "É admissível a liquidação por simples cálculos no cumprimento individual de sentença coletiva, desde que não haja controvérsia relevante sobre o montante devido." 2. "A significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes autoriza a realização de perícia contábil como meio adequado para a apuração do crédito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041811-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO
e como agravada
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA